Tribunal: TJDFT
Processo: 0748698-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748698-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMANA PESSOA PICANCO APELADO: DIEGO ZANCHI BATTISTELLA D E C I S Ã O A apelante requer a inclusão do processo em pauta de sessão de julgamento presencial (ID 61268897) DEFIRO o pedido. Determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Os advogados que desejarem realizar sustentação oral devem comparecer ao Tribunal de Justiça no dia do julgamento. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. A data, o horário e o local de julgamento serão informados aos advogados após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator